Tribunal: TJSP
Processo: 1012459-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO EMBARGADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS